Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603646-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

(...)

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa
contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto
demonstra a existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da
Resolução TSE nº23.553/2017.

(...)

5.Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a documentação
necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a documentação contida nos autos
leva a conclusão em sentido contrário ao que fez constar em sua retificadora.

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato apresentou
retificadora em que tais valores foram lançadas como dívida de campanha, porém sem
apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução
TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente
mascarar o uso de recursos não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como
dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência de
dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas, pagas com o
uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha, o que resulta na
inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 22,
§ 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 (...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
Num. 43895410 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou ca

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603646-47.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - PAULO ROBERTO PALHANO
FONTINELLI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (REQUERENTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895410
25/06/2024
20:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.488

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603646-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
REQUERENTE: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - OAB/PR32637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
TRANSFERÊNCIA AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE GASTOS.
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
P E L A C O N T A D E C A M P A N H A .
TENTATIVA DE OCULTAÇÃO COMO
DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO, ACORDO FIRMADO
COM CREDOR, CRONOGRAMA E
INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS
PARA PAGAMENTO. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSOS MOVIMENTADOS
EM CONTA DESTINADA À FINALIDADE
DIVERSA. VIOLAÇÃO DA REGRA DE
SEPARAÇÃO DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. ORIGEM E DESTINO DOS
V A L O R E S
P A R C I A L M E N T E
C O N H E C I D O S . G A S T O S C O M
C O M B U S T Í V E I S . O M I S S Ã O D E
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
Num. 43895410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
F I N A N C E I R O S P A R A A C O N T A
P E S S O A L
D O
C A N D I D A T O .
C O M P R O M E T I M E N T O
D A
FISCALIZAÇÃO QUANTO A ORIGEM E
DESTINO DOS RECURSOS UTILIZADOS
PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS.
QUEBRA DA CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. GASTOS COM MILITÂNCIA.
A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T O S
COMPROBATÓRIOS. TERCEIRIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO
PESSOAL. NECESSIDADE. PAGAMENTO
DE MULTA, JUROS E ENCARGOS COM
RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO
LEGAL. DIVERGÊNCIAS GRAVES
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA
P E L O C A N D I D A T O E A Q U E L A
C O N S T A N T E D O S E X T R A T O S
B A N C Á R I O S .
D E S Í D I A
Q U E
COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA.
S U P E R A Ç Ã O D A B A L I Z A D E
IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE
R E G I O N A L .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. O lançamento, na prestação de contas,
de recursos de origem privada como
transferências partidárias viola a
transparência e confiabilidade das contas,
podendo conduzir à sua desaprovação
quando impactem percentual significativo.

3. O recebimento de recursos de origem
não identificada impede seu uso pela
campanha, devendo ser restituídos
integralmente à origem ou, caso
desconhecida, transferidos ao Tesouro
Nacional.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
Num. 43895410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos
r e c u r s o s
u t i l i z a d o s ,
o
q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019.

6. Possível tentativa do prestador de contas
de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em
retificadora, das despesas omitidas como
dívidas de campanha. Fato que pode
constituir ilícito penal, a ser sopesado pelo
Ministério Público Eleitoral.

7. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos
termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 34 da
Resolução TSE 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.

8. As candidatas e os candidatos devem,
obrigatoriamente, abrir contas bancárias
separadas para movimentação dos
recursos conforme sua origem, sendo
vedada a transferência de recursos entre
contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

9. Nos termos da jurisprudência do TSE,
constitui irregularidade insanável o
c a n d i d a t o d e c l a r a r g a s t o s c o m
combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.

10. Os gastos efetuados com verba pública
(Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a
mera alegação do candidato de que pagou
para a pessoa certa. Precedentes desta
Corte.
Num. 43895410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

11. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

12. A transferência de recursos financeiros
para a conta pessoal do candidato viola a
confiabilidade das contas, tendo em vista
que impede a fiscalização quanto à origem
dos recursos utilizados para pagamento das
despesas declaradas na campanha.

13. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
d e s p e s a e s t á c o n d i c i o n a d a a o
detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência dos arts. 35, § 12, 53, inciso II,
‘c’ e 60, § 2º, todos da Resolução TSE
23.607/2019.

14. Em que pese o art. 41 da Resolução
TSE 23.607/2019 possibilite a contratação
terceirizada de mão-de-obra para prestar
serviços de militância em campanha, o
contrato deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Precedentes desta
Corte.

15. A ausência da integralidade da cadeia
dos prestadores dos serviços malfere a
transparência do gasto custeado com
recursos públicos, na medida em que não
permite identificar, ao fim e ao cabo, o
destinatário dos valores. Precedentes do
TSE.

16. Os recursos provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de
Num. 43895410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Financiamento de Campanhas não podem
ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais.

17. Todas as receitas arrecadadas devem
ser registradas na prestação de contas,
com informações claras acerca da origem
dos recursos, ainda que provenientes de
autofinanciamento.

18. A existência de divergências graves
entre as informações contidas na prestação
de contas e a movimentação financeira
verificada nos extratos eletrônicos configura
desídia capaz de comprometer a
transparência e a confiabilidade das contas,
de modo a determinar sua desaprovação.

19. Esta Corte possui entendimento no
sentido de que a omissão de receitas ou
despesas na prestação de contas parcial,
em valores superiores a R$ 1.064,00 e que
r e p r e s e n t e m m a i s d e 1 0 % d a
movimentação financeira da campanha,
conduz à desaprovação das contas, em
face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

20. Irregularidades graves que atingem
elevado percentual dos recursos
arrecadados na campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

2 1 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43895410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PAULO
ROBERTO PALHANO FONTINELLI, candidato ao cargo de deputado federal, pelo PSB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453083).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43547059), no qual
foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id. 43562023) com
retificação das contas (id. 43561652 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43809533).

Verificado que foram incluídas, no parecer conclusivo, irregularidades sobre as
quais o candidato não havia sido intimado anteriormente a se manifestar, foi-lhe oportunizada
apresentação de defesa, tendo transcorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação (id.
43837085).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela desaprovação das contas, com restituição de valores ao Tesouro Nacional (id. 43843537).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira declarada da campanha atingiu R$
56.008,05, sendo: R$ 52.651,05 provenientes de repasse de recursos financeiros oriundos do
FEFC; R$ 2.357,00, em recursos estimáveis em dinheiro provenientes do partido (FEFC); e R$
1.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas (Outros Recursos).
Num. 43895410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Todavia, após análise dos extratos bancários, foi possível identificar que somente
R$ 50.000,00 compuseram recursos financeiros oriundos do FEFC repassados pelo diretório
estadual do partido ao candidato, sendo que R$ 1.887,25 provieram de recursos próprios e R$
763,80 não possuem origem conhecida, o que será objeto de análise oportuna.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 287 votos, classificando-se como suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item "1.1.1");

2) Recebimento de recursos de origem não identificada (item "5.1");

3) Omissão de gastos eleitorais (item "5.2"), posteriormente declarados como
dívidas de campanha (item "13");

4) Inobservância da regra de segregação de recursos pela origem, com
informação incorreta do doador (item "6.1");

5) Gastos com combustíveis sem registro de locação ou cessão de veículos,
publicidade com carros de som ou despesa com geradores de energia (itens "6.2" e "8.1");

6) Transferência de recursos para conta de pessoa física do candidato sem a
constituição de fundo de caixa (itens "8.2", "8.3" e "8.7");

7) Não comprovação de despesas com pessoal (itens "8.4" e "8.8");

8) Pagamento de despesas com multas, juros e encargos com recursos do FEFC
(item "8.6");

9) Discrepância entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela verificada nos extratos bancários (item "9.2") e;

10) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item "11").

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

Num. 43895410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

1) Atraso na entrega de relatórios financeiros de campanha (item "1.1.1")

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, o candidato nada manifestou (id. 43837085).

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
Num. 43895410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

No caso concreto, para além do atraso desarrazoado na informação e o fato de
que parte dos recursos foi recebida após a própria prestação de contas, tem-se que sequer
guardam correspondência com o contido nos extratos bancários.

Da análise do extrato bancário da conta nº 380000080, destinada à
movimentação de recursos oriundos do FEFC, tem-se:

Num. 43895410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Consoante informações contidas no SPCE, o Partido Socialista Brasileiro - PSB
possui duas contas bancárias abertas destinadas à movimentação de valores provenientes do
FEFC (nos 326720 e 326739):

Da análise dos extratos bancários correspondentes, não há registro dos repasses
informados pelo candidato como advindos do partido.
Num. 43895410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Logo, da sobreposição dos dados constantes dos extratos bancários da
campanha com aqueles contidos no registro da movimentação financeira do partido, conclui-se
que os recursos indicados como receitas provenientes do FEFC na verdade possuem outra
origem, seja esta conhecida ou não.

Tais discrepâncias nas informações contidas no SPCE - alimentado pela
campanha - serão melhor avaliadas nos tópicos seguintes, restando neste momento a análise
quanto ao atraso na comunicação dos valores recebidos.

Segundo consta do extrato da conta bancária movimentada pela campanha, o
candidato recebeu, ao todo, o valor de R$ 52.651,05, sendo R$ 50.000,00 provenientes de
repasse de recursos do FEFC pelo Diretório Estadual do PSB no Paraná e R$ 2.651,05 de outros
recursos. Desse montante, R$ 1.887,25 provêm de doações de recursos próprios do candidato,
enquanto R$ 763,80 não possuem origem conhecida. Eis o que consta do extrato:

Nesse aspecto, insta consignar que a norma aplicável determina que a
informação acerca do recebimento de recursos deve ser feita "durante as campanhas eleitorais"
(art. 47, caput, Res. TSE 23.607/2019).

Isso se deve ao fato de que a transparência na arrecadação e gasto de recursos,
públicos ou privados, interessa tanto aos órgãos de fiscalização e adversários políticos quanto ao
eleitorado em geral.

O recebimento de recursos em data posterior à da própria prestação de contas,
portanto, não gera a imediata consequência de impedir a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha.

No entanto, a fim de que as contas da campanha, pendentes de análise e
Num. 43895410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

julgamento, mantenham a confiabilidade de dados - outra decorrência da norma de regência -, é
preciso que o candidato forneça essas informações por meio de retificação das contas (art. 71, II,
Res. TSE 23.607/2019).

Por tais razões, independentemente da data em que recebidos os recursos ou de
sua procedência, fato é que o candidato não informou, quando devido, a arrecadação de valores
destinados ao custeio da campanha eleitoral, caracterizando, assim, irregularidade que atinge
4,73% dos recursos movimentados.

Segundo vem entendendo esta Corte, a informação com atraso acerca da
arrecadação de recursos pode conduzir à desaprovação das contas, devendo ser sopesada em
conjunto com as demais irregularidades. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO
FINANCEIRO DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO.
IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE
SOM. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE
USO. NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O
COMPROVANTE DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO
INDEVIDO DE RECURSOS. RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução
de regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.

2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega
intempestiva dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060378936, Acórdão, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024)

2) Recebimento de recursos de origem não identificada (item "5.1")

Segundo informado pelo setor técnico, foi detectado o recebimento de recursos
Num. 43895410 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

financeiros sem identificação da origem:

Acerca desse apontamento, o candidato nada disse (id. 43837085).

Conforme dicção da Resolução TSE 23.607/2019, constituem recursos de origem
não identificada:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou partidos
políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do
doador pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for candidata ou
candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real da
doadora ou do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada. [grifou-se]

No caso sob análise, consoante já esmiuçado no item "1" do presente voto, não
só o candidato informou o recebimento de recursos financeiros de origem privada como sendo
Num. 43895410 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

recursos públicos (FEFC), como também a procedência de tais valores não se encontra
devidamente identificada no extrato da conta bancária utilizada pela campanha, atraindo a
vedação ao seu uso contida no art. 32, caput, da Resolução TSE 23.607/2019.

Dessa forma, configurada irregularidade no percentual de 1,36% do total
movimentado, incumbe determinar ao candidato a transferência dos recursos indevidamente
utilizados pela campanha ao Tesouro Nacional, no prazo de até 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado da decisão, na forma da disciplina legal.

3) Omissão de gastos eleitorais (item "5.2"), posteriormente declarados
como dívidas de campanha (item "13")

Conforme parecer conclusivo, constam 3 notas fiscais emitidas pelo fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA para o CNPJ da campanha, totalizando R$ 85.857,23
em gastos com impulsionamento de conteúdo, sendo que o candidato declarou em sua prestação
de contas tão somente R$ 36.580,01 em despesas com essa rubrica:

Acerca de tal apontamento, o candidato alegou que "a inconsistência apontada
fora sanada com a entrega da prestação de contas retificadora". Ainda, asseverou que "utilizou-se
de conta de impulsionamento de conteúdo publicitário, previamente existente, com a META INC.,
através da qual eram efetuadas campanhas publicitárias não relacionadas às eleições (relativas
às suas atividades médicas, principalmente)", sendo que tais valores que excedem a quantia
declarada teriam sido equivocadamente lançados pelo fornecedor como despesas de campanha
(id. 43562023).

E m
c o n s u l t a
a o
p o r t a l
D i v u l g a C a n d C o n t a s
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001621837/nfe
s) foram localizadas as 3 notas fiscais apontadas pelo setor técnico como referentes a despesas
da campanha:

Num. 43895410 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Conforme se depreende da análise das notas fiscais, todas foram emitidas pelo
fornecedor para o CNPJ do candidato, compreendendo o período da campanha eleitoral
(setembro e outubro de 2022).

Anote-se que o ônus da prova de que tais despesas referem-se a gastos
pessoais do candidato enquanto pessoa física recai sobre o prestador de contas, gozando as
notas fiscais de presunção de validade e veracidade.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de
serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova de que foi
acordado o adimplemento futuro.

Com relação especificamente às notas fiscais emitidas em razão de serviços de
impulsionamento de conteúdo pelo Facebook, verifica-se claramente a implausibilidade da
alegação da parte, dado que, como é notório, tal serviço é remunerado previamente à emissão do
documento fiscal, que congrega gastos efetivamente realizados - e pagos - dentro de
determinado período. Aliás, é isso o que se extrai da orientação da própria empresa, disponível
e
m

h
t
t
p
s
:
/
/
p
t
-
br.facebook.com/business/help/716180208457684?id=1792465934137726&locale=pt_BR:

Como a Meta cobra pelos anúncios

Ao anunciar no Facebook, no Messenger, no Instagram ou no Audience Network
da Meta, você define um orçamento para cada anúncio veiculado. Tentamos
gastar o orçamento de maneira uniforme ao longo do tempo de veiculação dos
seus anúncios, a menos que você use o tipo de veiculação acelerada. Nenhuma
cobrança será feita além do orçamento definido. Você determina o valor
gasto. [grifou-se]

Diferença entre orçamento do anúncio e valor gasto

Orçamento: o valor que você deseja gastar na veiculação do anúncio.

Valor gasto: o valor que foi gasto no seu orçamento total.

O orçamento definido para anúncios da Meta (ou seja, anúncios no Facebook, no
Instagram ou em outras tecnologias da Meta) não é necessariamente o valor real
que você gasta. Seu orçamento é gasto em determinado período com base na
opção de orçamento selecionada. O valor real gasto pode ser diferente do seu
orçamento. Por exemplo, digamos que você definiu um orçamento máximo
de US$ 100,00 para ser gasto em um mês. Porém, apenas US$ 70,00 são
gastos durante esse mês com base no desempenho do anúncio. A fatura
será de US$ 70. [grifou-se]

Num. 43895410 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

[...]

Quando efetuar o pagamento de anúncios da Meta

A forma de pagamento determina quando você pagará pelos anúncios. Ao criar
seu primeiro anúncio, você adicionará à conta de anúncios uma forma de
pagamento que determinará a configuração do pagamento. Existem duas
configurações principais para o pagamento de anúncios da Meta:

Cobrança automática: você receberá uma cobrança automaticamente sempre
que gastar determinado valor, que chamamos de limite de pagamento. Na data
de cobrança mensal, faremos outra cobrança pelos custos pendentes. Você fará
o pagamento dos anúncios dessa maneira se usar o PayPal ou a maioria dos
cartões de débito e de crédito.

Fundos pré-pagos: você adicionará fundos à conta primeiro e deduziremos
desse valor uma vez ao dia enquanto os anúncios estiverem em veiculação.
Você pagará dessa maneira se usar uma forma de pagamento manual (como
PayTM ou boleto bancário) para comprar anúncios. Não há limite de
pagamento para fundos pré-pagos. [grifou-se]

O número total de cliques e de impressões que os seus anúncios recebem é
exibido no Gerenciador de Anúncios. O número real de cliques e impressões
cobrado é exibido no recibo. O número de cliques no recibo pode ser diferente do
número no Gerenciador de Anúncios.

Uma vez feito o apontamento dessa diferença financeira entre o valor informado
pelo fornecedor (R$ 85.857,23) e aquele declarado pelo candidato nesta prestação de contas
para o mesmo serviço (R$ 36.580,01), conforme parecer de diligências de id. 43547059, o
prestador retificou as contas para o fim de incluir R$ 49.277,22 como dívida de campanha.

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu artigo 33, §1º, que
todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega
da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido
político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa
é a regra disposta no art. 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega
Num. 43895410 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para
a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição
eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas,
hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa
para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de
doação e às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos
do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral
quitação dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação
apresentado por ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput
devem ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da
realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem
observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade
do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

Num. 43895410 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida
pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no
caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma
forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do art. 299 do Código Civil, evidentemente
ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.-
TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de
dívida de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as
contas de campanha do recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no
caso de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de
contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como
concluída pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista
que, além de se tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo montante
equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
166, Data 29/08/2022)

Num. 43895410 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

(...)

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa
contraída é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto
demonstra a existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da
Resolução TSE nº23.553/2017.

(...)

5.Contas julgadas desaprovadas.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020)

No caso em análise, no entanto, não só o candidato não anexou a documentação
necessária a comprovar que há dívida de campanha, como a documentação contida nos autos
leva a conclusão em sentido contrário ao que fez constar em sua retificadora.

Intimado a se manifestar acerca da omissão apontada, o candidato apresentou
retificadora em que tais valores foram lançadas como dívida de campanha, porém sem
apresentar qualquer dos documentos mínimos necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução
TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente
mascarar o uso de recursos não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como
dívidas que, em verdade, nunca existiram.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de existência de
dívidas de campanha, tem-se que subsistem, na verdade, omissões de despesas, pagas com o
uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da campanha, o que resulta na
inevitável conclusão de uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 22,
§ 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 (...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
Num. 43895410 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que
"erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 43895410 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada - vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43895410 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

No presente caso, as omissões de despesas, lançadas como dívida de campanha
não comprovada, totalizam o montante de R$ 49.277,22, o que corresponde a 87,98% dos
recursos movimentados, possuindo gravidade suficiente para, por si só, determinar a
desaprovação das contas.

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação tendente a
forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da Justiça Eleitoral, pode
constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, incumbindo ao Ministério Público
Eleitoral a análise do caso.

4) Inobservância da regra de segregação de recursos pela origem, com
informação incorreta do doador (item "6.1")

Conforme informado pelo setor técnico, houve movimentação de recursos de
origem privada pela conta bancária reservada ao movimento de recursos do FEFC, no montante
de R$ 2.651,05, com informação incorreta acerca dos doadores na prestação de contas.

Em manifestação nos autos, o candidato limitou-se a afirmar que "a irregularidade
fora sanada com a entrega da prestação de contas retificadora" (id. 43562023).

Tal irregularidade atinge 4,73% dos recursos movimentados pela campanha.

A necessidade de abertura de contas bancárias específicas e distintas para
movimentação de recursos financeiros conforme sua origem está assim disciplinada na
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.
Num. 43895410 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

A movimentação de recursos financeiros separadamente, de acordo com a
origem das receitas, visa garantir a transparência da arrecadação e o controle da destinação dos
valores, possibilitando que seja possível identificar quais recursos foram empregados no
pagamento de determinada despesa.

No caso concreto, de fato consta do extrato bancário da conta destinada à
movimentação de recursos do FEFC o recebimento de duas doações financeiras de origem
privada, no total de R$ 2.651,05, sendo R$ 763,80 em recursos de origem não identificada
(conforme já analisado no item "2" do presente voto) e R$ 1.887,25 em recursos próprios do
candidato, declarados erroneamente como repasses do FEFC pelo órgão partidário estadual.

Tais doações deveriam, obrigatoriamente, ter transitado pela conta de campanha
destinada à movimentação de "Outros Recursos". Essa conta, no entanto, consta como não tendo
movimentado recursos:

Em contrapartida, em análise do extrato eletrônico da conta destinada à
movimentação de recursos provenientes do FEFC é possível identificar ambas as doações
financeiras de origem privada:

Num. 43895410 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Por tal razão, embora constitua irregularidade pela falta de controle do candidato
quanto ao recebimento de recursos financeiros e sua movimentação, ao menos em parte a
origem da receita é conhecida e está devidamente identificada no extrato bancário, resultando,
assim, quanto ao valor de R$ 1.887,25, em vício de natureza formal. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. NOTA FISCAL ATIVA. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS MOVIMENTADOS EM CONTA DESTINADA
À FINALIDADE DIVERSA. VIOLAÇÃO DA REGRA DE SEPARAÇÃO DOS
RECURSOS DE CAMPANHA. ORIGEM E DESTINO DOS VALORES
CONHECIDO. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. MATERIAL DE
PROPAGANDA. CONFECÇÃO EM CONJUNTO COM OUTRA CANDIDATURA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. INDISPENSABILIDADE DE
INFORMAÇÃO DO RATEIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS

(...)

5. As candidatas e os candidatos devem, obrigatoriamente, abrir contas bancárias
separadas para movimentação dos recursos conforme sua origem, sendo vedada
a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
Num. 43895410 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

distintas, configurando o desrespeito a essa regra vício formal quando é possível
verificar, pelos extratos, e origem e destino dos valores movimentados.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326539, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023)

No tocante ao valor de R$ 763,80, constitui este recurso de origem não
identificada, na forma do quanto analisado no item "2" do presente voto, razão pela qual seu
trânsito por conta bancária destinada à movimentação de espécie diversa de recurso financeiro
possui gravidade para, em análise conjunta com os demais apontamentos, conduzir à
desaprovação das contas.

5) Gastos com combustíveis sem registro de locação ou cessão de veículos,
publicidade com carros de som ou despesa com geradores de energia (itens "6.2" e "8.1")

O setor técnico apontou a existência dos seguintes gastos com combustíveis,
sem a correspondente declaração dos veículos beneficiados na prestação de contas:

Acerca de tal apontamento, o candidato nada disse (id. 43837085).

A necessidade de registro das despesas com combustíveis, em correspondência
com locação ou cessão de veículos, contratação de publicidade por meio de carro de som ou de
gerador de energia encontra fundamento no art. 35, § 11, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
Num. 43895410 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim. [grifou-se]

No caso em exame, houve a realização de abastecimentos que totalizaram R$
233,99, sem, contudo, qualquer documento comprobatório referente aos veículos que teriam sido
utilizados pela campanha.

Tal irregularidade atinge 0,42% dos recursos movimentados na campanha.

Consoante cupom fiscal contido no id. 43561698, foi efetuado abastecimento de
veículo identificado pela placa APF1269, sem qualquer documento que o relacione à campanha,
nem comprovação da propriedade, como determina a legislação de regência:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

Num. 43895410 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas. [grifou-se]

Ainda, esta Corte já se pronunciou pela necessidade de comprovação da
propriedade do bem locado ou cedido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAÇÃO DE BENS.
N E C E S S I D A D E D E C O M P R O V A Ç Ã O D A P R O P R I E D A D E .
INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 13/12/2022)

Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, "a", da Lei 9.504/97, veda a
realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua vez, os arts. 7º,
§ 6º, I, e 60, § 4º, I, ambos da Resolução TSE 23.607/2019, preveem que veículos de terceiros
utilizados em campanha estão dispensados de comprovação e de emissão de recibo eleitoral até
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que registrados na prestação de contas, o que
não ocorreu no caso dos autos.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
Num. 43895410 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem, contudo,
registrar o veículo abastecido em sua contabilidade" (TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).

Nem se alegue que tais despesas referem-se a abastecimento de veículos
utilizados em carreata, tendo em vista que o demonstrativo relativo a tal item encontra-se zerado
(id. 43561681).

Desse modo, resta evidente a irregularidade do gasto, no total de R$ 233,99, ante
a falta de comprovação de veículos locados ou cedidos para a campanha e suas respectivas
propriedades, gerando para o candidato a obrigação de restituir o Tesouro Nacional, conforme
art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

6) Transferência de recursos para conta de pessoa física do candidato sem
a constituição de fundo de caixa (itens "8.1", "8.2", "8.3" e "8.7")

Conforme constou do parecer conclusivo, foram identificadas transferências de
recursos da conta bancária destinada à movimentação de valores provenientes do FEFC para a
conta pessoal do candidato, por meio de operações PIX, conforme análise do extrato bancário.

Tais transferências foram omitidas na prestação de contas, tendo o candidato
declarado os valores correspondentes como pagos a fornecedores da campanha. São eles:

Num. 43895410 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Acerca de tais apontamentos, o candidato afirmou que "não houve a utilização de
fundo de caixa na campanha eleitoral", complementando que tais divergências teriam sido
"sanadas com a entrega da prestação de contas retificadora" (id. 43562023).

Sobre a possibilidade de constituição de fundo de caixa para pagamentos de
pequeno vulto, assim disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de
Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos
de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio
salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo
de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta
Resolução.

Dessa maneira, verifica-se que, para constituição e uso do fundo de caixa, devem
Num. 43895410 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

ser observadas, obrigatoriamente, as seguintes diretrizes, cumulativamente: limite de 2% dos
gastos da campanha; recursos oriundos de conta bancária aberta para a campanha; saque
efetuado exclusivamente por meio de cartão de débito ou cheque nominal ao candidato; uso dos
recursos para pagamento de despesas em valor, por fornecedor, não superior a meio salário
mínimo vigente; comprovar a regularidade dos pagamentos, na forma do art. 60 da Resolução
TSE 23.607/2019.

No caso dos autos, conforme informado pelo próprio candidato, não houve a
constituição de fundo de caixa - e nem poderia, dado que não observados os limites legais para
tanto.

Quanto aos gastos com "combustíveis e lubrificantes", "correspondências e
despesas postais" e "produção de jingles, vinhetas e slogans", verifica-se que o candidato fez
juntar aos autos os documentos comprobatórios respectivos (ids. 43561698, 43561687,
43561688, 4356193, 43561695 e 43561699), nos mesmos valores daqueles declarados para tais
despesas na prestação de contas.

Ocorre que a exigência de que todo pagamento de despesa de campanha seja
feito por meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ
da beneficiária ou do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
(art. 38, Res. TSE 23.607/2019) deve-se à necessidade de garantir transparência quanto à
origem dos recursos arrecadados para tal finalidade, bem como a fim de possibilitar a fiscalização
quanto ao pagamento para a pessoa indicada pelo candidato ou partido.

Ao transferir os recursos financeiros do FEFC para sua conta pessoal sob o
pretexto de pagar por despesas da campanha, o candidato violou a transparência e confiabilidade
das contas, dado que o necessário liame entre o dinheiro recebido para a campanha e a despesa
foi quebrado.

Essa vinculação entre o recurso arrecadado e o pagamento efetuado, neste caso,
poderia ter sido comprovado pelo candidato pela juntada aos autos do extrato bancário de sua
conta pessoal, no período entre o recebimento dos valores indevidamente transferidos e os
pagamentos feitos - e desde que tenha sido utilizado débito em conta ou transferência bancária
para tal. No entanto, ainda que intimado a comprovar essa correlação, o candidato nada
apresentou.

Não há como se garantir, desse modo, indene de dúvidas, que os recursos
financeiros efetivamente entregues aos destinatários indicados na prestação de contas - e cujos
documentos fiscais comprobatórios foram anexados aos autos - não provieram de fontes vedadas
Num. 43895410 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

ou doador oculto.

Essa é a justificativa para a exigência contida no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97,
com correspondência no art. 14 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

(...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os gastos efetuados
com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não
bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa" (nesse sentido: PCE
060278391; PCE 060361005).

O mesmo raciocínio aplica-se às transferências efetuadas entre a conta da
campanha e aquela de uso pessoal do candidato quanto aos gastos com "impulsionamento de
conteúdo e despesas com hospedagem" junto ao fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda.

Segundo consta do extrato da conta bancária destinada à movimentação de
recursos do FEFC, foram efetuadas 87 operações de transferências de valores, por PIX, para a
conta bancária pessoal do candidato, totalizando R$ 36.580,01.

Conforme já exposto no item "3" do presente voto, o candidato declarou esse
mesmo valor como despesas com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, existindo,
contudo, 3 notas fiscais emitidas pelo fornecedor para o CNPJ da campanha no valor total de R$
85.857,23 (ids. 43561700, 43561701 e 43561702).

No tópico específico, restou explicitado que a emissão das notas fiscais para o
CNPJ da campanha gera a presunção de validade e veracidade do gasto, restando não
comprovada a origem dos recursos financeiros utilizados para pagamento da diferença não
declarada pelo candidato (R$ 49.277,22).

No que concerne aos valores efetivamente declarados na prestação de contas
Num. 43895410 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

(R$ 36.580,01), inexiste nos autos documento fiscal que corrobore o montante admitido como
pago ao fornecedor, não havendo, ainda, comprovação de que referido valor tenha sido utilizado
para pagamento da despesa declarada.

Assim, tal qual com as demais despesas analisadas no presente tópico, tem-se
que não comprovado, indene de dúvidas, que os recursos utilizados para pagamento parcial do
gasto com o fornecedor Facebook provenha do FEFC, havendo possibilidade de utilização de
fonte vedada ou doador oculto.

Não havendo, portanto, vinculação clara entre os recursos financeiros
arrecadados pela campanha e as despesas custeadas pelo candidato com valores que não
transitaram pela conta bancária aberta para tal fim, configura-se hipótese de utilização de
recursos de origem não identificada, nos exatos termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE
23.607/2019, demandando a restituição integral do montante atualizado, na forma da Resolução
TSE 23.709/2019.

Considerando que, somadas, as irregularidades perfazem R$ 38.200,10, o que
corresponde a 68,20% do total movimentado pela campanha, bem como constituem vícios
graves, a conclusão pela desaprovação das contas é inevitável.

Por fim, tendo em vista que a restituição dos valores gastos com a rubrica
"combustíveis e lubrificantes" já foi determinada quando da análise do item "5" deste voto,
incumbe determinar ao candidato a devolução do valor de R$ 37.966,11, devidamente atualizado,
no prazo de até 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão condenatória.

7) Não comprovação de despesas com pessoal (itens "8.4" e "8.8")

De acordo com o parecer conclusivo, foram efetuados gastos com pessoal,
diretamente ou por meio de empresa terceirizada, sem a adequada comprovação:

Num. 43895410 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Conforme constou da manifestação do órgão técnico, a despeito de comprovados
os pagamentos aos destinatários indicados na prestação de contas, não foram juntados os
contratos de prestação de serviços ou documentos equivalentes, quanto ao fornecedor Luiz
Henrique Vargas ou à empresa Martinez & Martinez Consultoria em Gestão de Pessoas Ltda.

No tocante à fornecedora pessoa jurídica, constam repasses de valores
diretamente às pessoas físicas supostamente subcontratadas, porém sem apresentação dos
contratos individuais firmados, seja com a campanha, seja com a terceirizada.

Acerca de tais apontamentos, o candidato nada manifestou (id. 43837085).

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 43895410 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do
art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019, possibilitando, assim, a fiscalização quanto à realização
das atividades de militância.

Para além disso, como essa prestação do serviço não envolve a emissão de nota
Num. 43895410 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

Embora a transferência bancária da conta de campanha para a conta do próprio
prestador de serviços comprove a quitação dos valores a determinado credor, a ausência do
contrato ou documento que a ele se equipare ou, ainda, seu preenchimento incompleto
impossibilitam a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade
desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de
serviços comprovado entre o candidato e o beneficiário.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços.

Sendo assim, ausente o contrato de prestação de serviços ou documento
equiparado, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos públicos.

Como já dito anteriormente, os gastos efetuados com verba pública (Fundo
Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do
candidato de que pagou para a pessoa certa.

Com relação especificamente à prestação de serviços de modo terceirizado, por
meio do fornecedor Martinez & Martinez Consultoria em Gestão de Pessoas Ltda., verifica-se
que, a despeito do pagamento efetuado pelo candidato à empresa beneficiada, conforme consta
do extrato bancário, inexiste nos autos nota fiscal ou contrato de prestação de serviços que
comprove a contratação ou seus termos.

Ao contrário, o candidato fez juntar 16 recibos individuais de pagamento a
pessoas físicas supostamente subcontratadas (id. 43561659), em valor total que corresponde
exatamente àquele do pagamento efetuado à empresa, o que milita contrariamente à presunção
de existência do negócio jurídico, dado que não contempla sequer a remuneração da
intermediadora.

Apesar de expressamente permitida a terceirização dos serviços de militância
(art. 41, Res. TSE 23.607/2019), não se dispensa do tomador o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 35, § 12, c.c. art. 60, ambos da Resolução TSE 23.607/2019. Assim já se
posicionou esta Corte:

Num. 43895410 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO.
SOBRAS FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO PARTIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO. DESPESA CONTRATADA ANTERIORMENTE À ABERTURA DA
CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. CONTRATAÇÃO
DE TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA. POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO
PESSOAL. NECESSIDADE. DESAPROVAÇÃO.

(...)

7. Em que pese o art. 41 possibilite a contratação terceirizada de mão-de-obra
para prestar serviços de militância em campanha, o contrato deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas,
a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Precedente desta Corte.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346109, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023)

Ainda, no caso de contratação terceirizada de serviços de militância, o Tribunal
Superior Eleitoral tem entendimento firmado no sentido de ser necessário garantir a integralidade
da cadeia dos prestadores de serviço. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO
AVANTE. DESCUMPRIMENTO DO REPASSE DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
30% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC
PARA CANDIDATURAS DE GÊNERO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE VEDADA. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO E DE
PROVA MATERIAL DO SERVIÇO SUBCONTRATADO. MALFERIMENTO À
TRANSPARÊNCIA. FALHAS DE NATUREZA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. Ausência de documentação e de prova material de serviços terceirizados

3.1. Na hipótese, não foi juntado documento algum que comprovasse a
regularidade da subcontratação da produção de adesivos e de materiais
Num. 43895410 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

impressos.

3.2. No julgamento da AgR-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgada em 11.11.2021, DJe de 26.11.2021, o Plenário do TSE, analisando
hipótese na qual a empresa contratada pelo partido transferiu a realização do
serviço para terceira pessoa, assentou a imperiosa necessidade da "[...] juntada
de prova material da contratação e da subcontratação [...], a fim de assegurar a
necessária transparência na utilização de recursos públicos, cuja observância não
pode ser afastada com base na autonomia dos partidos para contratar e realizar
gastos ou no argumento de que a parceria entre pessoas jurídicas de direito
privado não exigiria a celebração de contrato escrito".

3.3. A ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere
a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não
permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos valores (R$ 1.148.761,91).

3.4. No caso, a inexistência de prova material da terceirização do serviço
impossibilitou identificar quem, de fato, produziu os adesivos e os materiais
impressos de campanha de confecção de adesivos e materiais impressos de
campanha.

(...)

(TSE, Prestação de Contas nº060123602, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/03/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA. CONTRATAÇÃO
TERCEIRIZADA. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. ART. 35, § 12, DA RES.-TSE
23.607/2019. INOBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
MANUTENÇÃO. SÚMULA 24/TSE. OMISSÃO DE DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

3. De acordo com o art. 35, § 12, da Res.-TSE 23.607/2019, "[a]s despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado".

4. Em precedente desta Corte Superior envolvendo subcontratação de serviços,
destacou-se que "[a] ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos
serviços malfere a transparência do gasto custeado com recursos públicos, na
medida em que não permite identificar, ao fim e ao cabo, o destinatário dos
valores [...]" (PC 0601236-02/DF, Rel. designado Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 22/3/2022).

5. Na espécie, o TRE/PA assentou que "[n]ão foram juntados os contratos
individualizados ou ao menos os comprovantes de transferências de valores para
as respectivas contas das pessoas que teriam trabalhado fazendo campanha nas
Num. 43895410 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

ruas". Concluiu-se que "[i]nexiste comprovação do modo pelo qual foi realizado o
pagamento aos militantes, que foram os reais prestadores dos serviços ao
interessado". Incidência da Súmula 24/TSE.

6. Ao contrário do que alega o agravante, nenhum dos documentos apreciados
pela corrente vencida no aresto a quo comprovam a integralidade da cadeia dos
prestadores de serviços. Conforme se extrai do voto condutor da maioria, a
apresentação dos contratos individuais de trabalho e os respectivos
comprovantes de depósito para cada trabalhador era medida obrigatória, pois são
provas essenciais de que o negócio jurídico obedeceu à norma de regência e o
pagamento com recursos públicos chegou a cada destinatário final.

(...)

(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060147052, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/10/2023)

Por tais razões, é de se considerar como não comprovado o gasto com serviços
de militância declarados, seja de forma direta ou terceirizada, totalizando o montante de R$
6.328,15, o que corresponde a 11,30% do total movimentado pela campanha, ensejando a
condenação do candidato à restituir tais valores ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados,
na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

8) Pagamento de despesas com multas, juros e encargos com recursos do
FEFC (item "8.6")

Consta do parecer conclusivo que o candidato efetuou o pagamento de multas e
juros e encargos, utilizando recursos do FEFC, em desacordo com o art. 37 da Resolução TSE
23.607/2019:

Num. 43895410 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Acerca de tal inconsistência, o candidato nada justificou (id. 43562023).

Referida irregularidade perfaz o montante de R$ 178,00, atingindo 0,32% do
movimento de recursos da campanha.

Sobre o tema, assim dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Dessa forma, ainda que ínfimos, os valores utilizados de forma indevida devem
ser restituídos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE 23.607/2019. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA
A T I V I D A D E E C O N Ô M I C A D O D O A D O R . D O C U M E N T A Ç Ã O
CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA
NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE
DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR
DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM
SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
Num. 43895410 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

9. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não podem ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

(...)

(TRE-PR, PRESTACAO DE CONTAS nº 060286270, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022)

9) Discrepância entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela verificada nos extratos bancários (item "9.2")

Segundo o parecer conclusivo, há divergências entre receitas e gastos
declarados pelo candidato na prestação de contas e as informações constantes do extrato
bancário:

Num. 43895410 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Num. 43895410 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

Sobre tal apontamento, justificou-se o candidato alegando que as discrepâncias
apontadas teriam sido sanadas com a apresentação da prestação de contas retificadora (id.
43562023).

Tal irregularidade atinge R$ 38.200,10 das despesas efetuadas, o que
corresponde a 68,20% do total de recursos empregados na campanha, bem como R$ 2.651,05
das receitas arrecadadas, equivalente a 4,73% do total movimentado.

O art. 53 da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Conforme já afirmado anteriormente, a omissão de gasto de campanha é falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Em que pese o registro da movimentação financeira pelos extratos bancários,
tanto na prestação de contas parcial quanto na final, devem ser informados, pelo candidato, a
origem de todos os recursos, financeiros ou estimáveis, bem como o destino de todos os gastos,
com identificação clara do beneficiário, valor e finalidade, comprovando-se, ainda,
documentalmente a regularidade dessas despesas, sob pena de determinação de restituição dos
valores considerados irregulares ou divergentes.

Todavia, para a determinação de devolução de valores é preciso que se apure
efetivamente quais receitas ou despesas foram omitidas, inclusive do necessário trânsito pela
conta bancária, e sua inadequada comprovação, não sendo suficiente que o candidato
simplesmente não as informe no relatório específico do SPCE.

Ademais, o candidato não pode se eximir de sua responsabilidade pessoal
quanto à omissão no preenchimento correto dos relatórios financeiros de sua campanha, uma vez
que é solidariamente responsável com o contador contratado pelas informações financeiras e
Num. 43895410 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

contábeis da sua campanha (art. 45, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/19).

Ao não informar adequadamente, conforme lhe competia, mais de 60% dos
gastos de campanha, mesmo após intimado a tanto, incorreu em irregularidade grave, dada a
quebra da confiabilidade de suas contas, além da tentativa de frustração do necessário controle
da movimentação financeira pelos eleitores e órgãos competentes, uma vez que a movimentação
retratada na plataforma DivulgaCandContas, alimentada a partir das informações geradas no
SPCE, não corresponde à realidade, em percentual que conspurca toda a contabilidade da
campanha.

Portanto, embora dela não decorra a conclusão automática de que todo montante
omitido deva ser devolvido, o que depende da análise caso a caso, a irregularidade em questão
constitui-se de gravidade suficiente a demandar a desaprovação das contas, ficando a cargo do
Ministério Público a apuração de eventual desvio ou mau uso dos recursos de campanha.

Por fim, insta consignar que os apontamentos feitos pelo setor técnico foram
analisados de forma individualizada no presente voto, conforme tópicos anteriores.

10) Realização de despesas anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informadas (item "11")

Constou do parecer técnico que foram realizados gastos em data anterior à da
apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:

A esse respeito, o candidato nada disse (id. 43837085).

Tais omissões, somadas, perfazem o montante de R$ 23.947,17, correspondendo
Num. 43895410 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

a 42,76% do total movimentado na campanha.

O art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que "a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final".

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa, a ser
sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, o candidato deixou de justificar a omissão apontada.

Ocorre que o fato de as informações terem sido prestadas ao final não tem o
condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo necessidade de
sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a necessidade de garantir o
controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores quanto pelos órgãos legitimados.

Importante frisar, nesse aspecto, que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou
entendimento no sentido de que "caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que
R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister
a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se
não apresentada justificativa idônea". Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE GRAVE. SUPERAÇÃO DA
BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR ESTE TRE/PR EM 10% DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS,
AS DESPESAS SÃO SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A divergência entre a prestação de contas parciais e a final configura
impropriedade sanável, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final e, das justificativas prestadas, verifica-se a ausência de qualquer
indício de má-fé do prestador.

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10%
Num. 43895410 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas
em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados
à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, gera a
desaprovação das contas, pois o percentual representa 12,45% do total de
recursos movimentados durante a campanha e o valor absoluto atinge R$
6.600,00.

6. Desaprovação das contas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348622, Acórdão,
Relator(a) Dr. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 228, Data
22/11/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR ELEVADOS.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no valor de
R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação financeira de
campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à desaprovação das
contas.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258809, Acórdão de ,
Relator(a) Dr. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 225, Data
20/11/2023)

Assim, considerando a gravidade da irregularidade apontada, que supera, em
muito, o limite jurisprudencialmente estabelecido nos casos paradigmas, tem-se que é suficiente
para a desaprovação das contas.

Num. 43895410 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

11) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens "9"
(68,20%) e "10" (42,76%) constituem vícios formais graves e aquelas descritas nos itens "2"
(1,36%), "3" (87,98%), "5" (0,42%), "6" (68,20%), "7" (11,30%) e "8" (0,32%), em conjunto,
ultrapassam os valores declarados na prestação de contas, a desaprovação é medida que se
impõe, não sendo possível a aplicação ao caso dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens "2", "3", "5", "6", "7" e "8" do presente
voto, incumbe determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
94.747,27, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC a
partir dos respectivos fatos geradores, na forma do art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada a impossibilidade de parcelamento dos valores referentes a recursos de
Num. 43895410 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

origem não identificada (R$ 88.007,13), conforme art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI, candidato ao
cargo de deputado federal pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$
94.747,27 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa SELIC, a partir dos
respectivos fatos geradores, na forma do art. 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada a impossibilidade de parcelamento dos valores referentes a recursos de origem não
identificada (R$ 88.007,13), conforme art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, considerando a ausência de procuração ao Dr. Jean Carlo Leeck (id.
43490112), determina-se sua exclusão dos presentes autos após o trânsito em julgado.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43895410 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603646-47.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: JEAN CARLO LEECK - PR24659, PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI -
PR32637 - REQUERENTE: PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI - Advogados do(a)
REQUERENTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, PAULO ROBERTO PALHANO FONTINELLI -
PR32637

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895410 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/06/2024 20:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062520290456100000042850522
Número do documento: 24062520290456100000042850522
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/06/2024 12:48:19